Tribunal: TRF3
Processo: 0011304-88.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
262/779)

0011304-88.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011304-88.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES - SP246927-N

APELADO: JOAO LOPES FIGUEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR OCORRIDA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEITADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNICA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. MISERABILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Valor da condenação superior a 60 salários mínimos. Inaplicável o §2o do artigo 475 do CPC/73. Remessa oficial tida por ocorrida.

2. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Apesar da concessão administrativa do benefício, remanesce interesse para apurar a existência de parcelas em atraso.

3. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

4. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

5. A perícia médica judicial reconheceu a existência das doenças alegadas na inicial e concluiu que acarretam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

6. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontrava-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

7. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

8. Termo inicial do benefício assistencial mantido na data do pedido administrativo. Conjunto probatório evidencia a existência de vulnerabilidade socioeconômica desde o primeiro pedido administrativo.

9. Honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§ 3o e 4o, Código de Processo Civil/73 e Súmula no 111 do STJ.

10. Sentença corrigida de ofício. Preliminar rejeitada. Remessa necessária tida por ocorrida e apelação do INSS não providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011304-88.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES - SP246927-N

APELADO: JOAO LOPES FIGUEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: ANDRELINA APARECIDA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011304-88.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES - SP246927-N

APELADO: JOAO LOPES FIGUEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: ANDRELINA APARECIDA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão benefício previdenciário por incapacidade ou de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 04.09.2015, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício assistência à parte autora nos seguintes termos: “Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do valor equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal ao autor, a título de benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, desde seu primeiro pedido administrativo, em 17.08.2009 (fls. 76), até a data da concessão administrativa do benefício, em 22.05.2014 (fls. 143). Em consequência, JULGO EXTINTA a fase de conhecimento, com fulcro no artigo 269, incido I, do Código de Processo Civil. Por fim, cabe deixar explicitado que o débito será atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso pelo IGP-DI), seguindo-se a forma estabelecida pelo art. 41 da Lei no 8.213/91, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, ficando anotado que a adoção do INPC prevista pela Lei no 10.887/04 tem lugar apenas na atualização dos salários-de-contribuição. Outrossim, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de recurso especial repetitivo, a atualização do crédito a partir da elaboração da conta de liquidação deve ser feita pelo IPCA-E (REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 22/04/2009, DJe de 20/05/2009). Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente. É oportuno consignar que, em face da superveniência da Lei no 11.960/09, será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne aos juros, ante o julgamento da ADI no 4.357 pelo Supremo Tribunal Federal, que, entre outros pontos, reconheceu (por arrastamento) a inconstitucionalidade do critério lá previsto para a correção monetária (índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança).Ainda a propósito, observar-se-á, no que couber, a modulação dos efeitos do aludido julgamento. Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste. Não são devidas custas pelo Instituto réu, em face da isenção de que goza, nada havendo a reembolsar à parte autora a esse título, porquanto esta última é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Porém, arcará o Instituto réu com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação relacionado às prestações vencidas, sem incidência sobre as prestações vincendas, tomando-se como termo final, para esse desiderato, a data da prolação desta sentença, tal como determinado na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça ("Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas").Não haverá reexame necessário se eventualmente as parcelas vencidas não alcançarem o valor de alçada. P.R.I.C.”

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requerendo preliminarmente a extinção do feito sem resolução de mérito, por carência superveniente de ação, uma vez que o interesse de agir sucumbiu ante aos fatos ocorridos posteriormente ao ajuizamento da demanda (concessão administrativa do benefício). Pede a ainda a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, pleiteia a reforma da sentença no tocante ao termo inicial do benefício, juros e correção monetária.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento da apelação do INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011304-88.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES - SP246927-N

APELADO: JOAO LOPES FIGUEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: ANDRELINA APARECIDA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI

V O T O

Inicialmente, considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (17.08.2009), seu valor, o termo final (22.05.2014) e a data da sentença (04.09.2015), que o valor total da condenação supera a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a admissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária, tida por ocorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Rejeito a preliminar de extinção do feito arguida pelo INSS.

No que concerne ao pedido de extinção do feito por falta de interesse de agir observo que:

- a presente demanda foi ajuizada em 03.2013;

- o benefício assistencial foi concedido administrativamente em 26.03.2014;

- há pedidos administrativos efetuados e indeferidos em 2009 e 2012;

Desta feita, ante a necessidade de se averiguar a existência de parcelas devidas antes da concessão administrativa, observo que persiste o interesse no prosseguimento da demanda.

Passo ao exame do mérito.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

No tocante ao requisito da miserabilidade, o artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitem sob o mesmo teto não integrem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no laudo pericial médico e no estudo social, produzidos pelos peritos do Juízo, tendo se convencido restarem configuradas as condições de deficiência e miserabilidade necessárias para a concessão do benefício. Confira-se:

“No caso em tela, a parte autora se enquadra em tal conceito. O laudo médico demonstrou que o autor tem incapacidade total e permanente para exercer atividade laborativa que lhe garanta o sustento. Em seu parecer, o perito judicial afirmou que “o autor apresenta esquizofrenia há longa data, em tratamento errático. No momento, já com sequelas do tratamento para esquizofrenia há longo prazo, causando incapacidade total e definitiva para o trabalho e atos da vida civil. Não há possibilidade de melhora”. Aduziu, ainda, que a data do início de sua incapacidade é 30.06.2009. Referido laudo pericial não contou com impugnação específica e fundamentada pelas partes, razão pela qual fica acolhido integralmente por este juízo. Assim, o autor preenche um dos requisitos exigidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, ou seja, ser incapaz de exercer atividade laborativa que lhe garanta o sustento.

Resta analisar, então, a questão da miserabilidade, ou seja, a impossibilidade de ser mantido por sua família. Neste particular, quando da realização do estudo social na residência do autor, a assistente social afirmou que este reside com sua mãe, Maria Nazaret, de 70 anos, aposentada, e com seu irmão, Vicente, de 43 anos, desempregado. Aduziu que aquele possui CTPS, com último registro em abril de 2006. Nessa época, o autor já apresentava problemas psiquiátricos, não conseguindo outro emprego desde então, permanecendo desempregado e sem renda, necessitando da ajuda de familiares e amigos para sobreviver. Esclareceu, por fim, que em abril de 2014 o autor passou a receber o benefício do LOAS, concedido administrativamente (fls. 191/192). À evidência, portanto, estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício ora pleiteado, desde o primeiro pedido administrativo, em 17.08.2009 (fls. 76), uma vez que naquela época o autor já era incapaz para a atividades laborais, conforme laudo já citado, bem como era desempregado e não tinha nenhuma fonte de renda, conforme estudo social, o que corrobora que desde aquela época já preenchia os requisitos para a concessão do benefício ora pleiteado, o qual somente foi concedido administrativamente em 22.05.2014 (fls. 143). Dessa forma, é de ser reconhecido o direito da parte autora à percepção das parcelas atrasadas do benefício de Amparo Social ao deficiente desde a data do pedido administrativo até a concessão administrativa do benefício.”

De fato, o laudo médico pericial (ID 8788906 – pág. 70/44), elaborado em 09.06.2014 revela que a parte autora é portador de esquizofrenia a longo tempo, e informa a existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho desde 30.06.2009.

Por sua vez, o estudo social (ID 87988906 – pág. 109/110), elaborado em 27.05.2015, revela que a parte autora vive com sua mãe idosa e um irmão em imóvel próprio de cinco cômodos.

Quanto às condições sociais do autor consta que: “O Sr. João relatou que já morou sozinho e hoje passa a maior parte da semana na residência de sua mãe, mas também fica alguns dias nas casas de suas irmãs Luciana e Maria. Não consegue fixar-se em uma única residência, ocasionando um revezamento entre a genitora e as irmãs no oferecimento de moradia. O Sr. João esteve internado em clínica psiquiátrica por duas vezes para tratamento, sendo a primeira no ano de 2011, na Fundação Espírita Américo Bairral, Itapira/SP e a segunda no ano de 2014 em Taubaté/SP. O requerente possui CTPS, onde consta como último registro o exercício de trabalhador rural na empresa Agroterra de Jacareí/SP, tendo iniciado em agosto/2005 até abril/2006. De acordo com o requerente, nesta época já estava ficando doente, e não conseguiu outro emprego. Permaneceu desempregado e sem renda, necessitando da ajuda de vizinhos e familiares no oferecimento de alimentos e remédios necessários para seu tratamento. Em maio/2014, o Sr. João passou a receber o benefício assistencial BPC, e desde então dispõe de recursos para a manutenção de sua saúde e melhoria na qualidade de vida, através da compra de medicamentos, consultas periódicas ao psiquiatra, possibilidade de aquisição de vestuário e gêneros alimentícios. Em entrevista, relatou a satisfação e alegria em ter renda fixa, poder auxiliar nas despesas da residência de sua mãe e cuidar de sua saúde, sem depender da ajuda de terceiros. Tal fato nos possibilita afirmar que atualmente a situação financeira do requerente difere da que possuía no momento em que pleiteou o benefício, quando encontrava-se em situação de vulnerabilidade social, desempregado, sem renda e dependendo da ajuda de vizinhos e familiares.”

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e, comprovada a existência de deficiência/impedimento de longo prazo exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, que aliada à condição de miserabilidade atestada no estudo social, preenchem os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido.

Quanto ao termo inicial da benesse, é firme a jurisprudência no sentido de o termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação.

Em que pese o lapso temporal entre o primeiro pedido administrativo (17.08.2009 ID 87988905 – pág. 78) e o ajuizamento do feito, nota-se que este foi indeferido pelo motivo: “141 NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA A VIDA E PARA O TRABALHO”.

Nesta seara, considerando que o médico perito fixou o início da incapacidade apurada em 30.06.2009, e ainda o teor da perícia social que indica a existência de vulnerabilidade socioeconômica desde abril de 2006, mantenho o termo inicial do benefício na data do primeiro pedido administrativo ocorrido em 17.08.2009.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Com relação aos honorários de advogado, estes devem ser mantidos em 10% do valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso concreto eis que o recurso foi interposto na sua vigência, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando, também, as normas dos §§ 1o a 11o do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que pertine à sucumbência recursal, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ).

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, rejeito a preliminar de extinção do feito sem julgamento do mérito arguida pelo INSS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à sua apelação e à remessa necessária, tida por ocorrida, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011304-88.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES - SP246927-N

APELADO: JOAO LOPES FIGUEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR OCORRIDA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEITADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNICA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. MISERABILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Valor da condenação superior a 60 salários mínimos. Inaplicável o §2o do artigo 475 do CPC/73. Remessa oficial tida por ocorrida.

2. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Apesar da concessão administrativa do benefício, remanesce interesse para apurar a existência de parcelas em atraso.

3. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

4. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

5. A perícia médica judicial reconheceu a existência das doenças alegadas na inicial e concluiu que acarretam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

6. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontrava-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

7. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

8. Termo inicial do benefício assistencial mantido na data do pedido administrativo. Conjunto probatório evidencia a existência de vulnerabilidade socioeconômica desde o primeiro pedido administrativo.

9. Honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§ 3o e 4o, Código de Processo Civil/73 e Súmula no 111 do STJ.

10. Sentença corrigida de ofício. Preliminar rejeitada. Remessa necessária tida por ocorrida e apelação do INSS não providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, rejeitar a preliminar de extinção do feito sem julgamento do mérito arguida pelo INSS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à sua apelação e à remessa necessária, tida por ocorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.